Tribunal: TCU
Processo: 023.630/2006-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INCLUSÃO DIGITAL (P. M. DE BELÉM)

Inteiro teor:
Acórdão 2439/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante deste Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 644/2012-TCU-Plenário , conforme pareceres antecedentes, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Item 3: Onde se lê: "Responsáveis: Duciomar Gomes da Costa, Prefeito Municipal de Belém/PA (CPF no 248.654.272- 87), Sílvia Helena Barbosa Randel, Chefe de Gabinete da PM de Belém/Ordenadora de Despesas (CPF no XXX.861.882-XX), Elizabeth Souza Pereira , Diretora Administrativo-Financeira ( CPF no XXX.544.172-XX ), Alan [...]"; Leia-se: Responsáveis: Duciomar Gomes da Costa, Prefeito Municipal de Belém/PA (CPF no 248.654.272- 87), Sílvia Helena Barbosa Randel, Chefe de Gabinete da PM de Belém/Ordenadora de Despesas (CPF no XXX.861.882-XX), Elizabeth Sousa Pereira , Diretora Administrativo-Financeira ( CPF no XXX.210.952-XX ), Alan [...]; Subitem 9.3.1: Onde se lê: "APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 04.684.663/0001-23), DUCIOMAR GOMES DA COSTA (CPF XXX.654.272-XX), SíLVIA HELENA BARBOSA RANDEL (CPF XXX.861.882-XX), ELlZABETH SOUZA PEREIRA (CPF XXX.544.172-XX) e ELTON [...]"; Leia-se: APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 04.684.663/0001-23), DUCIOMAR GOMES DA COSTA (CPF XXX.654.272-XX), SíLVIA HELENA BARBOSA RANDEL (CPF XXX.861.882-XX), ELlZABETH SOUSA PEREIRA (CPF XXX.210.952-XX) e ELTON [...]; Subitem 9.3.2: Onde se lê: "APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 04.684.663/0001-23), DUCIOMAR GOMES DA COSTA (CPF XXX.654.272-XX), SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL (CPF XXX.861.882-XX), ELlZABETH SOUZA PEREIRA ( CPF n° XXX.544.172-XX ), SÉRGIO [...]"; Leia-se: APLICAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 04.684.663/0001-23), DUCIOMAR GOMES DA COSTA (CPF XXX.654.272-XX), SÍLVIA HELENA BARBOSA RANDEL (CPF XXX.861.882-XX), ELlZABETH SOUSA PEREIRA ( CPF XXX.210.952-XX ), SÉRGIO [...]; Subitem 9.6: Onde se lê: "inabilitar, com fundamento no art. 60 da Lei n° 8.443/92, Sílvia Helena Barbosa Randel, Elizabeth Souza Pereira , Elton [...]"; Leia-se: "inabilitar, com fundamento no art. 60 da Lei n° 8.443/92, Sílvia Helena Barbosa Randel, Elizabeth Sousa Pereira , Elton [...]. 1. Processo TC- Processo 023.630/2006-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.159/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.158/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.157/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.160/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.156/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.155/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alan Dionísio Souza Leão de Sales (XXX.053.752-XX); Aplicar Serviços Especializados de Pesquisa e Tecnologia Ltda (04.684.663/0001-23); Duciomar Gomes da Costa (XXX.654.272-XX); Elizabeth Sousa Pereira (XXX.210.952-XX); Elton de Barros Braga (XXX.532.152-XX); José Cláudio Soeiro Xavier (XXX.820.732-XX); Mônica Sá Pantoja da Silva (XXX.905.692-XX); Sérgio de Souza Pimentel (XXX.341.207-XX); Sílvia Helena Barbosa Randel (XXX.861.882-XX); Therezinha Moraes Gueiros (XXX.631.142-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém - PA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Paulo Augusto de Azevedo Meira (5586/OAB-PA), representando Alan Dionísio Souza Leão de Sales; Ricardo José da Cruz Pinheiro (8808/OAB-PA), representando Elizabeth Sousa Pereira; Sávio Leonardo de Melo Rodrigues (12.985/OAB-PA), Sábato Giovani Megale Rossetti (2774/OAB-PA) e outros, representando José Cláudio Soeiro Xavier; Sábato Giovani Megale Rossetti (2774/OAB-PA), representando Elton de Barros Braga; Mailton Marcelo Silva Ferreira (9.206/OAB-PA), representando Sérgio de Souza Pimentel; Gerson Nylander Brito Filho (26903/OAB-PA), Lucyana Pereira de Lima (9432/OAB-PA) e outros, representando Sílvia Helena Barbosa Randel; Marcel Nogueira Mantilha (224973/OAB-SP), representando Duciomar Gomes da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.